Tribunal: TJSP
Processo: 1062785-11.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1062785-11.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DAHLYA GRANKIEWICZ, é embargado QUEENSLAND AND NORTHERN
TERRITORY AERIAL SERVICES LTD (QANTAS AIRWAYS LTDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
de declaração para integrar o v. acórdão os termos explicitados. V.U., de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de abril de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29.544
Embargos de Declaração Cível No: 1062785-11.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo
Embargante: Dahlya Grankiewicz
Embargado: Queensland And Northern Territory Aerial Services Ltd (Qantas Airways Ltda)
Embargos de declaração. Erro material. Equívoco na fixação
da verba honorária sucumbencial. Embargos acolhidos para
reparo do decisum, nesse tocante.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração contra o
decisum de fls. 106/114, que deu provimento ao apelo manejado pela
autora, julgando procedente a ação e impondo à ré arcar com os
ônus sucumbenciais, incluída verba honorária à ordem de 15% sobre
o valor da condenação.
Recorre a autora/apelante.
Aponta que o v. acórdão contém erro material no
tocante ao critério utilizado para valoração dos honorários
advocatícios, vez que havia requerido na exordial que a fixação se
desse por critério de equidade; que o valor arbitrado a título de
indenização foi modesto e a condenação, tal como disposta, resulta
em honorários irrisórios. Requer o reparo do decisum para que o
arbitramento seja feito de forma equitativa, em patamar adequado
para remunerar dignamente o trabalho exercido por seus patronos.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, com manifestação da ré/apelada às fls. 7/9.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Razão atende à embargante, na medida em que o
acórdão fixou honorários
advocatícios sobre o montante da
condenação, que não é vultoso.
De tal forma, reconheço o erro material, tendo em
vista que a fixação, nos termos em que arbitrada, representa mesmo
valor ínfimo, que não remunera, de forma condigna, o trabalho
exercido pelos patronos da autora.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração
para integrar o v. acórdão, nos seguintes termos: “(...) o meu voto dá
provimento ao recurso para julgar procedente a ação, a fim de reconhecer
como abusiva a multa aplicada pela ré, que fica limitada a 5% do preço
das passagens, condenando-a a reembolsar a autora 95% do valor pago,
além da integralidade das taxas e tarifas, compensada a quantia já
estornada na via administrativa. Ainda, arcará com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados, por critério de
equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.
CAUDURO PADIN
Relator